Tribunal: TJDFT
Processo: 0721251-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721251-66.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ALCINA D ARC CAMPOS MENDES DECISÃO 1. A ré insurge-se contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (id 65106282 – autos de origem) que, mediante pagamento das obrigações decorrentes, deferiu a liminar para manter a requerente no plano de saúde, nas mesmas condições anteriores ao falecimento da titular, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 100.000,00. Sustenta, em resumo, ausência dos requisitos para concessão liminar do pedido e excessivo valor fixado da multa. Requer o efeito suspensivo da decisão a quo. 2. É possível, em tese, a manutenção do plano de saúde para o dependente, mediante pagamento das obrigações decorrentes. Atente-se para a jurisprudência do STJ e TJDFT: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15. 2. A desconstituição da premissa firmada pela Corte local quanto ao momento em que fora firmado o contrato, demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 3. "De acordo com a jurisprudência desta Corte, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes. Incidência da Súmula 83/STJ." (AgInt no AREsp 1428473/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 28/06/2019). 4. Agravo interno desprovido. (4a Turma, AgInt no AREsp 1470925, Min. Marco Buzzi, julgado em 2020) EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE. FALTA DE ELEGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO PLANO. OBEDIÊNCIA ÀS NORMAS LEGAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA SUA EXTENSÃO DESPROVIDO. 1. Revela-se indevido o cancelamento e exclusão do dependente, quando o art. 30, §3o, da Lei no 9.656/98, lhe assegura, em caso de morte do titular, o direito de permanência no plano de saúde, desde que assuma o pagamento integral das contribuições do plano. 2. O dano moral se caracteriza pela conduta abusiva ao negar a manutenção do plano de saúde em benefício da dependente, bem como pelo descumprimento injustificado de decisão judicial que determinou a manutenção do seguro. 3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA SUA EXTENSÃO DESPROVIDO. (4a T. Cível, ac. 1248886, Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, julgado em 2020) Quanto à multa cominatória, esta constitui técnica coercitiva para que cumpra a ordem judicial. Não se confunde, pois, com perdas e danos nem com punição. Evidentemente, se houver necessidade, o valor poderá ser reduzido, mas, por enquanto, se mostra apto a atender, de forma proporcional, à finalidade da multa. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR